Tribunal: TJDFT
Processo: 0730790-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Processo : 0730790-85.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 135987002 dos autos originários n. 0715606-29.2022.8.07.0020) que indeferiu a tutela de urgência objetivando a declaração de regularidade da assembleia geral extraordinária realizada no dia 23/07/2022, que destituiu o síndico anterior, o réu ADELIVIO PEIXOTO FILHO, e elegeu como síndica a autora, aqui agravante, JUARINA DE AGUIAR NUNES GONZAGA, como subsíndica a agravante MARIA ODETE BRAUNA BARBOSA, como conselheiros fiscais/consultivos os agravantes MARCO ANTONIO RODRIGUES DE ALMEIDA e NICELIA DE PAIVA, com mandato de dois anos, conforme convenção. Fundamentou o juízo singular que o processo está associado aos autos n. 0706329-23.2021.8.07.0020 e o pedido liminar exige dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Os autores-agravantes relatam que o condomínio agravado é constituído por 240 unidades, divididas em dois blocos. Alegam a regularidade da assembleia objeto da demanda, ao argumento de que todos os requisitos legais para a convocação e realização do ato foram cumpridos. Afirmam que 74 proprietários, comprovados pelos contratos de compra e venda anexados, assinaram o termo de convocação, à luz da cláusula vigésima nona, parágrafo terceiro da Convenção, bem como do art. 1.355 do Código Civil. Salientam que os membros da antiga gestão foram convocados, mas não compareceram à assembleia que destituiu o síndico anterior e elegeu nova gestão pelo voto de 72 condôminos, que representam 97,30% dos presentes. Anotam que o “ex-síndico, irresignado, com sua destituição está criando de forma deliberada tumulto e instabilidade no condomínio, até porque não satisfeito, tem convocado assembleia, acusado a nova gestão da prática de crimes levianos e praticado diversos atos de gestão mesmo após regular e legalmente destituído”. Aduzem que, para a manutenção no cargo, o ex-síndico interpreta equivocada e extensivamente decisão proferida no processo n. 0706329-23.2021.8.07.0020, que suspendeu os efeitos da assembleia geral extraordinária de 19/09/2020 e sobrestou a produção dos efeitos dela decorrentes. Asseveram que a decisão mencionada não impede o exercício legal dos proprietários em convocar assembleia, conforme realizado no particular. Destacam, ainda, que “o mandato do ex-síndico findaria no presente mês, ou seja, nos termos da convenção do condomínio ele já deveria ter convocado assembleia de condôminos para eleição de síndico”, mas não o fez amparado na decisão judicial citada. Observam que “a coletividade do condomínio não pode ser ceifada do seu direito decorrente da lei para escolher seu representante caso tenha cumprido todo o requisitos legais de convocação e realização da assembleia, como ocorre in casu!” Dizem que o ex-síndico defende interesses de condôminos inadimplentes que somam dívida de aproximadamente R$ 800.000,00. Informam que o gestor anterior tem convocado assembleia irregular, rescindido contratos com empresas, contratado seguro, acusado a nova gestão de cometer crimes, cobrado condôminos, bem como aberto novas contas em bancos em nome do condomínio. Sustentam que a atual síndica está impossibilitada de movimentar contas bancárias, uma vez que os bancos bloquearam as contas em razão da celeuma quanto a quem é o administrador do condomínio. Pedem a concessão da tutela de urgência e, ao final, a reforma da decisão para declarar a regularidade da ata da assembleia de 23/07/2022, bem como a eleição da nova gestão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. Inicialmente, anoto que o presente recurso foi distribuído a esta relatoria, tendo em vista prevenção da 5a Turma pelo julgamento dos AGIs 0740515-69.2020.8.07.0000, 0746845-82.2020.8.07.0000, 0750353-36.2020.8.07.0000, 0717688-30.2021.8.07.0000, 0735225-39.2021.8.07.0000, pelo Desembargador Angelo Canducci Passareli, que não mais compõe o referido órgão. Registro, ainda, que constam como associados ao processo de origem os autos no 0712163- 41.2020.8.07.0020, 0713713-13.2020.8.07.0007, 0715085-55.2020.8.07.0020, 07503530706329- 23.2021.8.07.0020, 0713371-26.2021.8.07.0020 (id. 39314020). Dito isso, analiso o pedido liminar. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. O art. 1.349 do Código Civil estabelece as hipóteses nas quais o síndico pode ser destituído pelos condôminos, trazendo, ainda, as condições necessárias e o quórum exigido para tanto, senão vejamos: Art. 1.349. A assembléia, especialmente convocada para o fim estabelecido no § 2o do artigo antecedente, poderá, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, destituir o síndico que praticar irregularidades, não prestar contas, ou não administrar convenientemente o condomínio. O condomínio agravado é formado por 240 unidades. E, segundo a ata de assembleia extraordinária (id. 135415126 na origem), 74 condôminos se faziam presentes na sessão e 72 teriam votado pela destituição do síndico e pela eleição de nova gestão, o que representa 97,30% dos presentes. De fato, o art. 1.349 do Código Civil dispõe que o síndico poderá ser destituído pela maioria absoluta de seus membros em assembleia especialmente convocada para esse fim. Embora a questão não esteja pacificada na jurisprudência desta eg. Corte, prevalece o entendimento de que a “maioria absoluta” a que alude o art. 1.349 do Código Civil diz respeito aos presentes na assembleia geral extraordinária. Nesse sentido: APC 2016.07.1.020494-5, Rel. Desembargador Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJe 7/11/2018; APC 2016.13.1.005509-6, Rel. Desembargador James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJe 1/4/2019; AGI 2015.00.2.020051-7, Rel. Desembargador Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJe 18/9/2015; APC 2017.04.1.004276-0, Rel. Desembargador Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJe 12/2/2019; APC 0713056-60.2018.8.07.0001, Rel. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe 21/3/2019. Outro não é o entendimento já proclamada pelo Superior Tribunal de Justiça, guardião e intérprete oficial da legislação federal. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. SÍNDICO. DESTITUIÇÃO. QUÓRUM DE VOTAÇÃO. ART. 1.349 DO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO. MAIORIA DOS MEMBROS PRESENTES NA ASSEMBLEIA. 1. O quórum exigido no Código Civil para a destituição do cargo de síndico do condomínio é a maioria absoluta dos condôminos presentes na assembleia geral extraordinária. 2. Interpretação literal e teleológica do artigo 1.349 do Código Civil. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1.266.016/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/12/2014, DJe 05/02/2015. Negritado) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SÚMULA 568/STJ. SÚMULA 83/STJ. ART. 105, III, "A" E/OU "C", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESTITUIÇÃO DO SÍNDICO DE CONDOMÍNIO. QUÓRUM. ART. 1.349 DO CÓDIGO CIVIL. MAIORIA DOS MEMBROS PRESENTES NA ASSEMBLEIA. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 568 do STJ, "relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com fundamento nas alíneas "a" e/ou "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 3. Conforme art. 1.349 do Código Civil, o quórum exigido para a destituição do cargo de síndico do condomínio é a maioria absoluta dos condôminos presentes na assembleia geral extraordinária. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.519.125/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020. Negritado) Logo, a princípio, impõe-se reconhecer a regularidade da assembleia geral extraordinária realizada no dia 23/07/2022, que destituiu o síndico anterior e elegeu nova gestão. Todavia, o caso em exame exige especial atenção, haja vista a animosidade existente entre as partes e, principalmente, a existência de processos anteriores que já analisaram a (ir)regularidade de eleições de síndicos do condomínio agravado. Da detida análise dos processos associados, verifico que nos autos n. 0706329-23.2021.8.07.0020, foi deferida, em 14/07/2022, “a tutela de urgência requerida em caráter incidental para SUSPENDER os efeitos da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19/09/20 (id. 90390889) registrados na respectiva ata e, via de consequência, sobrestar a produção dos efeitos decorrentes das decisões nela tomadas até o julgamento do mérito, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada ato praticado contrário a esta decisão e comprovado nos autos”. Na oportunidade, fundamentou o juízo singular que “os novos fundamentos apresentados pelos autores são relevantes, pois, nos autos no 0713371-26.2021.8.07.0020 foi determinada a perícia grafotécnica das rubricas fixadas na Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19/09/20, objeto da presente lide (id. 90390889), onde a perita concluiu que “fica evidente a falsificação das presentes assinaturas (rubricas) em Ata do Edifício Villa Grécia”. Depreende-se, portanto, a existência de decisão judicial determinando a suspensão dos efeitos da assembleia realizada em 19/09/2020, que elegeu a ora agravante Juarina Gonzaga como síndica, até o julgamento do mérito daquela demanda, inclusive com aposição de multa em caso de descumprimento. E, conforme recente decisão proferida naqueles autos, no dia 20/09/2022, o processo está apto para julgamento, tendo o juízo a quo determinado a conclusão para sentença após intimação das partes para esclarecimentos finais, no prazo de 05 (cinco) dias (id. 137364422 dos autos originários n. 0706329-23.2021.8.07.0020). Diante desse quadro, imperativo considerar que a decisão proferida nestes autos em sentido contrário ensejaria eventual descumprimento de decisão judicial anterior e validamente proclamada em processo diverso. Além disso, consoante consignado alhures, foi finalizada a instrução do processo n. 0706329-23.2021.8.07.0020, do que se conclui que a sentença está próxima de ser exarada, caso as partes não protelem o andamento do feito. Destarte, em face desse cenário e em exame preliminar, forçoso reputar que a gestão do síndico Adelivio Peixoto Filho possui competência, ainda que cautelar, para exercer as funções do condomínio agravado. Noutro giro, levando em conta o histórico de anulação de assembleias do condomínio agravado, inclusive em decorrência de fraude, o caso demanda dilação probatória, como pontuado na decisão vergastada, e, principalmente, a oitiva da parte contrária. Portanto, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade do direito. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator